Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHO MAIOR. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o alcance da maioridade, não há mais o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas poderá perdurar a obrigação alimentar como resultado do parentesco (art. 1694 do Código Civil).
2. Tratando-se o alimentando de filho maior (20 anos) e capaz e, não havendo impedimento para o exercício de atividade laborativa, ainda que matriculado em curso de ensino superior, deve o pai ser exonerado da obrigação alimentar, atualmente fundada apenas na relação de parentesco, mormente quando há a possibilidade de conciliação dos estudos, cursado em faculdade pública no período noturno, com o trabalho, que poderá ser exercido durante o dia.
3. O ingresso do alimentando em ensino de nível superior não se revela suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a necessidade dos alimentos, condição necessária para a manutenção da obrigação alimentícia fundada na relação de parentesco.
4. Incumbe ao alimentando, que atingiu a maioridade, o ônus de demonstrar concretamente o fato impeditivo do direito do requerente, seu genitor, de exonerar-se da obrigação alimentar (CPC, artigo 373, II), de modo que a mera alegação de ingresso em curso superior não se revela suficiente para manter o pensionamento alimentício.
5. Apelação conhecida e não provida.